Tribunal: TJSP
Processo: 1010282-37.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA - Não configuração - As provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Julgador de primeiro Grau e também desta Relatora, mostrando-se a prova oral desnecessária para o presente caso. Preliminar afastada.
PERÍCIA – Perito Judicial foi claro ao afirmar a existência de muro construído pelos autores

Ementa:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA - Não configuração - As provas coligidas aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do Julgador de primeiro Grau e também desta Relatora, mostrando-se a prova oral desnecessária para o presente caso. Preliminar afastada.
PERÍCIA – Perito Judicial foi claro ao afirmar a existência de muro construído pelos autores Apelantes no limite do terreno conforme descrição no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos de Imóvel Urbano celebrado entre os autores e os antigos possuidores – Muro destruído pelos réus, em evidente esbulho possessório – Réus que, ao derrubarem o muro dos autores, invadiram seu terreno, aumentando, indevidamente, o tamanho de seu terreno, adquirido em ação de usucapião – A fala pericial sobre ausência de evidência de posse anterior dos autores no local não pode ser tomada como base. Primeiro, porque o muro estava delimitando corretamente o terreno dos autores e, portanto, demonstrando posse efetiva do local. Segundo, porque, após a destruição do muro pelos réus, estes tomaram esta parte do terreno para si, edificaram no local e, depois, o abandonaram, tanto que só existe mato no lugar – Posse anterior dos autores comprovada – Esbulho dos réus demonstrado – Reintegração de posse dos autores procedente – Ação de Interdito Proibitório promovida pelos réus – Ausência de análise pela r. sentença – Possibilidade de julgamento por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3], inciso III, do Código de Processo Civil – Diante da procedência da reintegração, a ação de Interdito é improcedente.
Recurso provido.